Tribunal: STF
Processo: HC 111121
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO – ADEQUAÇÃO – ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO – IRRELEVÂNCIA. Nada, absolutamente nada, em termos do Direito posto, justifica a óptica segundo a qual, não tendo sido protocolado recurso contra certa decisão, é impróprio o habeas corpus. Este não sofre tal limitação, ao contrário do que se verifica com o mandado de segurança.